Tribunal: TJSP
Processo: 2074571-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada de arresto dos bens do requerido. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravantes que não cuidaram de formalizar a sociedade em conta de participação pretensamente celebrada com os agravados, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada de arresto dos bens do requerido. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravantes que não cuidaram de formalizar a sociedade em conta de participação pretensamente celebrada com os agravados, de modo que teriam realizado, em tese, vultosos aportes com base em acordo verbal. Alegações essencialmente unilaterais que demandam apuração mediante prova ao longo do contraditório. Arresto e sequestro. Faltam indicativos da dilapidação de patrimônio pelos agravados, a evidenciar esvaziamento ou ausência de recursos financeiros, bem como da propriedade dos equipamentos portáteis. Mandado de constatação. Inexistência de prejuízo diante de averiguação das condições, mobiliários e equipamentos que guarnecem a clínica da agravada.
Recurso parcialmente provido